Tribunal: TJPA
Processo: 0001402-06.2015.8.14.0009
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-18

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ASSOCIAÃÃO CRIMINOSA. PRESCRIÃÃO. RECONHECIMENTO DE OFÃCIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR. INÃPCIA DA DENÃNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÃRITO. ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÃÃO DE MENOR IMPORTÃNCIA. INOCORRÃNCIA. DESCLASSIFICAÃÃO PARA TENTATIVA. INVIABILIDADE. DA REDUÃÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE.1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em inÃ©pcia da inicial acusatÃ3ria, conquanto haja na denÃºncia ofertada elementos suficientes para dessumir-se os fatos delitivos imputados ao recorrente, tendo a sentenÃ§a penal consolidado o referido entendimento. 2. A pena concretamente fixada e a ausÃªncia de recurso do MinistÃ©rio PÃºblico, bem como a consideraÃ§Ã£o do lapso prescricional pela metade â nos termos do Art. 115 do CP, permitem que se conclua pela extinÃ§Ã£o da punibilidade do apelante pelo delito de AssociaÃ§Ã£o Criminosa, conquanto o lapso temporal necessÃ¡rio para tanto tenha sido superado.3. O manancial probatÃ3rio Ã© soberbo em demonstrar que, o ora recorrente, participou ativamente em todas as etapas do delito, praticando as condutas descritas no nÃºcleo do Art. 157 do CP, nÃ£o havendo que se falar em absolviÃ§Ã£o do rÃ©u por nÃ£o ter concorrido para a infraÃ§Ã£o penal.4. InviÃ¡vel, igualmente, que se pretenda como de menor importÃ¢ncia, a conduta do apelante que, no iter criminis, executou todas as premissas fÃ¡ticas descritas abstratamente no tipo penal contra ele reconhecido.5. O momento de consumaÃ§Ã£o do delito ocorre com a simples inversÃ£o da posse do bem mediante emprego de violÃªncia ou grave ameaÃ§a, ainda que por breve tempo e em seguida Ã perseguiÃ§Ã£o imediata ao agente e recuperaÃ§Ã£o da coisa roubada, restando inviÃ¡vel a pretensÃ£o recursal se restou unÃssono que o rÃ©u obteve para si, ainda que por breve lapso temporal, o bem de terceiro apÃ3s emprego de grave ameaÃ§a. SÃºmula 582 do Superior Tribunal de JustiÃ§a e desta Corte. 6. A correÃ§Ã£o da anÃ¡lise das circunstÃ¢ncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessÃ¡ria para efeitos meramente didÃ¡ticos, uma vez que o quantum aplicado na sentenÃ§a recorrida se mostra adequado para o recorrente.7. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0001402-06.2015.8.14.0009
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BRAGANÇA - 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE: JACINEI DA SILVA MIRANDA
ADVOGADO: JANDER HELSON DE CASTRO VALE
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. INVIABILIDADE.

DA REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há que se falar em inépcia da inicial acusatória, conquanto haja na denúncia ofertada elementos suficientes para dessumir-se os fatos delitivos imputados ao recorrente, tendo a sentença penal consolidado o referido entendimento.
2. A pena concretamente fixada e a ausência de recurso do Ministério Público, bem como a consideração do lapso prescricional pela metade - nos termos do Art. 115 do CP, permitem que se conclua pela extinção da punibilidade do apelante pelo delito de Associação Criminosa, conquanto o lapso temporal necessário para tanto tenha sido superado.
3. O manancial probatório é soberbo em demonstrar que, o ora recorrente, participou ativamente em todas as etapas do delito, praticando as condutas descritas no núcleo do Art. 157 do CP, não havendo que se falar em absolvição do réu por não ter concorrido para a infração penal.
4. Inviável, igualmente, que se pretenda como de menor importância, a conduta do apelante que, no
iter criminis
, executou todas as premissas fáticas descritas abstratamente no tipo penal contra ele reconhecido.
5. O momento de consumação do delito ocorre com a simples inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, restando inviável a pretensão recursal se restou uníssono que o réu obteve para si, ainda que por breve lapso temporal, o bem de terceiro após emprego de grave ameaça. Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
6. A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o quantum aplicado na sentença recorrida se mostra adequado para o recorrente.
7. Recurso conhecido e improvido.
ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acórdão os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, reconhecendo de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal do delito contido no Art. 288, §2 único do Código Penal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, entre os dias 31 de maio e 09 de junho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Bragança, que condenou o apelante pela prática dos crimes dos Arts. 157, §2°, I, II e V e 288, parágrafo único - todos do Código Penal, estabelecendo as reprimendas cabíveis na seguinte forma:
- Pelo delito de Roubo Circunstanciado, em 09 (nove) anos de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias multa;
- Pelo delito de Associação Criminosa, em 02 (dois) anos de reclusão.

Em um contexto fático, afirma a inicial acusatória que, na data de 21 de março de 2015, o ora apelante, na companhia de outros dois comparsas - todos armados com armas de fogo - invadiu a casa da vítima Jorge Goldemir Schneider, onde encontravam-se outras quatros pessoas, e nessa oportunidade passou a buscar por objetos de valor no local.

Prossegue afirmando que, a polícia militar foi rapidamente acionada e chegou ao local, oportunidade em que os moradores da residência passaram a ser feitos de reféns, conquanto a residência tenha sido cercada pela Guarnição Militar. A empreitada criminosa apenas chegou ao fim após horas de negociação com os criminosos.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o recorrente pelos crimes descritos nos artigos 157, §2°, I, II e V; e 288, parágrafo único - todos do Código Penal e, ainda, 244-B do ECA, sendo a sentença parcialmente procedente, reconhecendo em desfavor do recorrente, tudo nos termos anteriormente descritos.

Inconformado com a sentença condenatória, restou manejado o presente recurso de Apelação, oportunidade em que argumentou:
- Preliminarmente, pelo reconhecimento de inépcia da denúncia;
- No mérito, pela absolvição do recorrente, com fulcro no art. 386, IV do CPP, vez que o réu, em tese, não teria concorrido para a prática da infração penal ou, alternativamente, que seja reconhecido que, unicamente, praticou a conduta de invasão de domicílio;
- Subsidiariamente, pelo reconhecimento de que a participação do réu seria de menor importância na empreitada delitiva, nos termos do art. 29, §1° e, ainda, que o crime se deu em sua forma tentada, requerendo assim sua desclassificação;
- Ao fim, pretende a reforma da dosimetria penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público em primeiro grau, argumenta pelo conhecimento dos recursos, entretanto, no mérito, requer o improvimento das razões recursais ofertadas, com a confirmação integral da sentença.

Instado a se manifestar, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

I - PRELIMINAR: INÉPCIA DA DENÚNCIA.

Neste ponto, argumenta o recorrente que, a inicial acusatória não teria individualizado a conduta do ora recorrente quanto a prática do delito contido no Artigo 157, §1°, I, II e V do CP, contudo, não há como acolher o ponto argumentativo.

Isso porque não se deve descurar que a inicial acusatória deve escorar-se, no mínimo, dentro daquilo previsto no Art. 41 do Código de Processo Penal e, nesse ponto, não há qualquer mácula a ser reconhecida nos autos. Isso porque a peça vestibular descreveu satisfatoriamente a conduta típica e antijurídica dos recorrentes, imputando a todos os então denunciados a conduta de associarem-se para a prática do crime descrito na denúncia, ainda que não desenhe pormenorizadamente a conduta de cada um dentro da residência da vítima, descreveu que o recorrente, acompanhado de dois adolescentes, invadiu armado a referida residência e, ali estando, passou a ameaçar os presentes no intuito de conseguir os bens pessoais de valor que ali houvessem - a circunstância de terem, alguns integrantes do grupo criminoso, sido aqueles que efetivamente adotaram postura mais ativa na execução das condutas nucleares do crime não afeta a imputação descrita na denúncia.

Era este o ponto fático imputado ao recorrente e, foi desta acusação que, efetivamente se defendeu ao longo da instrução criminal, inexistindo prejuízo a defesa. Ademais, é válido ressaltar o entendimento jurisprudencial de que a superveniência de sentença condenatória torna superada a tese de inépcia, nesse sentido:

(...)
o provimento da pretensão punitiva estatal denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos.
Com efeito, não se pode falar em ausência de aptidão da denúncia nos casos em que os elementos carreados aos autos autorizam a prolação de condenação
(STJ, RHC n. 57.206/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/8/2017).

Eis julgado deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS. AFASTADA A PRELIMINAR DE
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA
.
Com a superveniência de sentença condenatória fica preclusa a alegação de inépcia da denúncia.
O Apelante inseria um equipamento denominado ¿chupa-cabra¿ nos caixas eletrônicos a fim de subtrair dados bancários e o dinheiro das contas bancárias dos correntistas. O referido equipamento, conforme narrado pelas testemunhas ouvidas em juízo, foi encontrado dentro do quarto do hotel onde o réu estava hospedado, sendo lá encontrados também arquivos referentes a filmagens em caixas eletrônicos e programas destinados a capturar códigos de cartões e senhas, bem como a carteira de habilitação do réu DANIEL, e cartões de crédito e débito em nome deste. Absolvição afastada. O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição. Pena base reduzida. Recurso parcialmente provido. Unânime.
(2020.01343295-38, 212.998, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06)

Desta forma, afasto a preliminar aventada.

I.I - PRELIMINAR: RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

Desde logo, deve-se considerar que o recorrente foi condenado, como relatado, também pelo crime de Associação Criminosa Circunstanciada - Parágrafo único do Art. 288 do CP, sendo-lhe fixada a pena de 02 (dois) anos de reclusão e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena aplicada é igual a dois anos, a prescrição se dá em 04 (quatro) anos, que no caso concreto deve ser reduzido à metade, visto que o apelante - nascido em 14/03/1996 - possuía a época dos fatos - 21/03/2015, menos de 21 anos, nos termos do inc. 109, V c/c 115, ambos do Código Penal, restando o marco prescricional de 02 (dois) anos a ser considerado no caso concreto.

Verifica-se, portanto, que, entre a prolação da sentença condenatória (09/10/2015) e o retorno dos autos em conclusão a este Tribunal de Justiça (14/11/2019), transcorreu lapso temporal superior ao necessário para que se reconheça como prescrita a pretensão punitiva estatal neste ponto.

Dessa forma, com base na pena aplicada in concreto, resta imperioso o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante em relação a pena decorrente do art. 288, parágrafo único do CP, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

II - ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. INVIABILIDADE.

No mérito, insurge-se o recorrente contra a sua condenação, argumentando que o apelante não concorreu para a prática de roubo - vez que não teria praticado qualquer conduta nuclear do Art. 157 do Código Penal, sendo este delito responsabilidade, unicamente, dos adolescentes capturados na empreitada delitiva - Pautado em tais considerações, pretendeu sua absolvição com espeque no art. 386, IV do CPP ou, no mínimo, o reconhecimento de que sua participação foi de menor importância, nos termos do art. 29 do CP.

Nesse ponto, é imperioso destacar as provas colhidas durante a instrução processual, assim vejamos:

A vítima Jorge Goldemir Schneider relatou em juízo:

(...)
que estava no interior de sua residência quando três indivíduos entraram no local; que entraram em sua residência pelo portão da frente; que os indivíduos eram o réu e dois menores; que o depoente estava na companhia de seu filho, sua empregada e três filhos de sua empregada;
que foi agredido pelo réu durante a ação criminosa; que o réu e os menores mandaram que o depoente se deitasse no chão; que mandaram que o depoente entregasse tudo o que tinha
; que entregou anel, celular e dinheiro; que o réu e os menores passaram a revistar a casa para conseguir outros objetos; que teve vários bens destruídos pelo réu e pelos menores;
que tanto o réu quanto os dois menores portavam armas de fogo; que foi agredido e lesionado pelo réu
; que toda a ação demorou por aproximadamente duas horas; que em determinado momento a sua residência foi cercada por policiais militares; que o réu e os adolescentes fizeram o depoente e seus familiares de reféns, com o objetivo de saírem da residência; que o réu e os adolescentes ficaram no interior da residência e posteriormente se renderam; que os adolescente usavam gírias de malandragem e pareciam ser experientes na prática de crimes; que o réu e os adolescentes postaram fotos nas redes sociais com as vítimas durante o tempo em que permaneceram na residência; que os reféns foram liberados gradativamente, sendo o depoente o último a ser liberado; que o réu e os adolescentes trocavam idéias entre eles e estabeleciam de comum acordo as ações que iriam tomar.

A vítima Maico André Schneider relatou em juízo:

(...)
que estava em sua residência quando três indivíduos entraram no local; que um dos indivíduos abordou o depoente e ameaçando-o com uma arma de fogo mandou que abaixasse a cabeça; que não viu se os demais indivíduos estavam com armas de fogo; que os indivíduos chegaram a quebrar alguns objetos que estavam no interior da residência; que o réu e os dois indivíduos chegaram a usar o aparelho celular do depoente para tirar fotos e postar nas redes sociais; que a ação dos criminosos durou aproximadamente duas a três horas; que durante a ação criminosa foi obrigado a ficar deitado;
que foi agredido pelo réu com uma coronhada na cabeça; que já conhecia o réu de vista porque ele trabalhava em uma lanchonete;
que tomou conhecimento que os dois menores já haviam se envolvido em um homicídio; que vários objetos do interior de sua residência foram quebrados; que as decisões eram tomadas pelos três indivíduos e nenhum aparentava ser o líder.

A vítima Maria Valdileia Campelo da Silva relatou em juízo:

(...)
que estava no interior da residência quando viu o réu e dois menores entrarem na casa; que trabalha como doméstica na residência
; que os três indivíduos portavam armas de fogo; que os três indivíduos passaram a lesionar seu patrão; que os indivíduos passaram a pegar alguns objetos como televisão
; que os indivíduos tiraram fotos com o filho da depoente e postaram nas redes sociais; que a ação criminosa durou bastante tempo; que os três indivíduos estavam alterados e ficavam andando pela casa; que logo em seguida a residência foi cercada pelos policiais militares; que o réu e os dois menores passaram a fazer a depoente e as demais pessoas da casa como reféns; que durante muito tempo ficaram negociando com a polícia; que nenhum objeto foi efetivamente subtraído; que diversos objetos da residência foram quebrados; que não conhecia o réu nem os dois menores.

A vítima Cleidson José da Silva Sousa relatou em juízo:

(...)
que estava no interior da residência do Sr. Jorge quando viu três indivíduos entrarem na residência; que os três indivíduos portavam armas de fogo
; que somente uma das armas era de verdade; que logo em seguida os policiais militares cercaram a residência;
que foi agredido pelo réu e por um dos menores com coronhadas
; que o réu chegou a tirar fotos com o depoente para postar nas redes sociais; que o réu e os menores fizeram o depoente e os demais de reféns; que o réu e os menores ficaram negociando com os policiais enquanto mantinham todos como reféns; que acredita que a ação criminosa durou umas três horas; que quem comandava o roubo era o adolescente de quinze anos; que Jacinei disse que não tinha experiências com roubos; que vários objetos da residência foram destruídos.

A vítima Kelly Adriana Melo da Silva relatou em juízo:

(...)
que estava na frente da residência da vítima quando foi abordada pelo réu e dois menores, os quais mandaram que deitasse no chão;
que o réu e os menores portavam cada um uma arma de fogo;
que o réu e os menores passaram a procurar objetos de valor pela casa; que em seguida a casa foi cercada por policiais militares; que nesse momento o réu e os menores passaram a quebrar diversos objetos no interior da casa; que toda a ação criminosa durou de duas a três horas; que não conhecia o réu e os menores; que não foi agredida; que viu o Sr. Jorge e o irmão da depoente sendo agredidos com coronhadas; que nenhum objetos foi efetivamente subtraído da residência; que o réu e os menores passaram a negociar com os policiais e foram liberando as vítimas aos poucos; que em seguida o réu e os menores se entregaram; que viu o réu e os menores dentro de uma cela na delegacia quando foi prestar seu depoimento; que a ação era comandada por um dos menores; que o réu aparentava calma durante a ação criminosa.

A leitura dos depoimentos demonstra, de modo cristalino, que:

(i) O ora apelante armou-se com uma arma de fogo, invadiu uma residência, ameaçou as pessoas ali presentes para subjugá-las, chegando ao ápice de agredir alguns do moradores, apoderando-se dos bens pessoais que estavam mais facilmente ao seu alcance,
não havendo como, nessa toada, se considerar que não concorreu com seus atos para a prática da conduta criminosa descrita na denúncia, sendo inviável que se cogite de absolvição nos termos do Art. 386, IV do CPP;

(ii) Pelos mesmos fundamentos, não se pode pretender que, a um dado réu, que praticou no iter criminis todas as condutas nucleares contidas no Art. 157, §2°, I, II e V do CP,
seja reconhecida a sua participação como de menor importância, nos termos do Art. 29 do CP, motivo porque rejeito a pretensão também neste ponto;

(iii) Houve a correta percepção da moldura normativa incidente no caso concreto,
não sendo possível operar-se o decote das majorantes contidas no §2° do Art. 157 do CP ou, ainda, desclassificar a conduta descrita nos autos para tipo penal diverso;

(iv) Por fim, tendo sido relatado pela vítima Jorge Goldemir Schneider que, o apelante e seus comparsas na empreitada criminosa, apossaram-se de seu anel, celular e dinheiro, deve incidir no caso concreto a Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça, que assim apregoa:
Súmula 582:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo
e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Assim, tendo os criminosos se apossado de alguns bens pessoais das vítimas, resta inviável
que se pretenda a desclassificação do delito para sua forma tentada.

Forte no exposto,
entendo como

imperiosa a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

III - DA REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE.

Por fim, pretende o recorrente a redução pena base fixada em seu desfavor, importando destacar que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O princípio do non reformatio in pejus tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Expostas tais premissas, destaco trecho da sentença na parte que interessa:
DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO
Dosimetria - art. 59 do CP.
Não se vislumbra, em relação ao denunciado, qualquer excludente de culpabilidade, por ser ele imputável, ter, certamente, consciência da ilicitude do fato e ser-lhe, no caso em tela, exigida conduta diversa, vez que não agiu sob coação irresistível ou em obediência hierárquica.
Culpabilidade
acentuada, portanto.
O réu é primário, conforme certidão de fls. 27.
Não há informações sobre a personalidade e a conduta social do réu.
Os
motivos do crime
estão ligados à obtenção de dinheiro de forma fácil.
As
circunstâncias
em que o crime foi praticado são gravíssimas, uma vez que o réu e os adolescentes em conflito com a lei adentraram a residência das vítimas munidos com armas de fogo, restringiram a sua liberdade por mais de uma hora enquanto "negociavam" com os policiais militares a sua rendição, agrediram e lesionaram algumas vítimas e, ao final, o próprio denunciado ainda postou fotos em redes sociais apontando arma de fogo para a cabeça de uma das vítimas, em clara demonstração de orgulho de sua conduta delituosa.
Quanto às
consequências são graves
, ante trauma psicológico deixado pelas atitudes perpetradas, conforme relatado pelas próprias vítimas em audiência.
Em nada o comportamento das vítimas influiu para a consumação do delito.
Portanto, ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base, para o crime de roubo em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Assim, em desfavor do recorrente percebe-se que houve o reconhecimento de quatro vetores do Art. 59 do Código Penal, quais sejam:
Culpabilidade, Circunstâncias do Crime, Consequências do Crime e Comportamento da Vítima
, passo as suas análises.

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que
¿na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)¿
. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

Nesse contexto, observo que a dinâmica delitiva foi marcada por intensa violência, tendo algumas das vítimas sido efetivamente lesionadas e, concretamente, a o relato de que um menor com três anos de idade foi obrigado a ficar deitado, sendo contra o infante igualmente dirigida a violência do delito, motivo porque encontram-se presentes elementos suficientes para negativar o presente vetor do Art. 59 do CP.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que: ¿(...)
entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir
(...)¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa do crime, uma vez que o crime foi praticado na residência da vítima, local que, em um contexto humano básico é tido como lar inviolável de repouso e segurança, a perpetração do crime nessas circunstâncias permite que se considere como desfavorável, também, esta circunstância judicial.

Atinente as
consequências do crime
, a doutrina nos ensina que
¿a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), no caso concreto, houve inegável repercussão psicológica nas vítimas que, para além da violência inerente ao crime de roubo, tiveram, suas imagens como reféns - com armas na cabeça - expostas pelos criminosos em redes sociais, perpetuando publicamente suas imagens nesse contexto violento, sendo imperioso manter negativo o presente vetor judicial.

Quanto ao
comportamento da vítima
tenho que deve ser aplicada a Súmula nº 18 deste E. TJE-PA, no sentido de que ¿
o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição
¿, razão pela qual considero-a como circunstância neutra.

Assim, em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise de algumas das circunstâncias judiciais efetuadas pelo Magistrado a quo entendo que tal correção não possui o condão de fixar a pena-base no mínimo legal, vez que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA, estando a pena base fixada dentro dos limites de razoabilidade e proporcionalidade em cotejo com a conduta perpetrada pelo recorrente, motivo porque mantenho a integralidade, também neste ponto, a sentença recorrida.

IV - DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço do recurso, mas no mérito, lhe nego provimento,
nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém (PA), 09 de junho de 2021.
DES.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator